Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1001269-79.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: OSMAR SANTANA VIEIRA;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Osmar Santana Vieira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em septuagésimo segundo (72o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Matemática (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se cinquenta e quatro (54) vagas, e sessenta (60) candidatos foram nomeados.
Assevera que os candidatos, Agraciano Silva Martins, Rinaldo Almeida Dantas, Pablo Jackson Rodrigues Silva, Renato dos Santos Resende Fortes e Gilmar Francisco de Lara, aprovados, respectivamente, em oitavo (8o), nono (9o), décimo sétimo (17o), quadragésimo quinto (45o) e quinquagésimo sexto (56o) lugar, foram nomeados, todavia, não tomaram posse no cargo.
Afiança que a Administração está a manter contratos administrativos de caráter temporário com vários professores, inclusive com ele mesmo, para lecionar a disciplina de Matemática no Município de Cuiabá, razão pela qual possui direito líquido e certo à nomeação.
Requer o deferimento da liminar para determinar “a imediata convocação e nomeação dos candidatos aprovados em 61o ao 78o lugar”.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 35197476).
Notificado previamente (Id. 33929494), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 35357495).
É o relatório.
O ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece ao impetrado Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, legitimidade para estar no polo passivo do mandamus, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Prossigo.
Osmar Santana Vieira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em septuagésimo segundo (72o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Matemática (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se cinquenta e quatro (54) vagas, e sessenta (60) candidatos foram nomeados.
Pois bem.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
É certo que, o candidato classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação, ainda que no período de validade do certame surjam novas vagas, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da Administração.
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).
[...] Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, ‘geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública’. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 50392/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2018).
[...] A mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos, sobretudo diante da escassez de recursos orçamentários. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017). [sem negrito no original]
É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.
[...] A contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 35759/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Portanto, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem.
Às providências.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator